Tribunal: TJSP
Processo: 1018218-87.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Não houve qualquer omissão no acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Não houve qualquer omissão no acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo - Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018218-87.2016.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
DOMENECH MAIA INCORPORADORA SPE LTDA, são embargados ALINE MEIRA
FERNANDES MELO e EMANUEL EMERSON FERNANDES MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018218-87.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 4364
2
1a Vara Cível de Mogi das Cruzes
Embargos Declaratórios n. 1018218-87.2016.8.26.0361/50000
Embargante: DOMENECH MAIA INCORPORADORA SPE LTDA.
Embargados: ALINE MEIRA FERNANDES MELO e EMANUEL EMERSON
FERNANDES MELO
Voto n. 4364
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão

Ausência de vício intrínseco no julgamento
Tentativa de
reapreciação da causa Não cabimento de efeitos infringentes e
modificativos da decisão
Não houve qualquer omissão no
acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar
sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de
se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão,
bastando que examine a matéria como um todo - Os embargos não
se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 291/296, que sustentam a necessidade de sanar omissão.
Alega a embargante que houve omissão quanto à
diferença entre o prazo para conclusão das obras e entrega das chaves com
financiamento, pois as chaves somente são entregues com o pagamento integral
do contrato.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018218-87.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 4364
3
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento motivado,
este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, em especial,
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Não se pode dizer que o acórdão não analisou a
questão da entrega das chaves, bem como quanto à espera pelo financiamento
para entrega das chaves, e sua relação com a conclusão das obras, como se pode
observar deste trecho do voto:
"Não se pode dizer que o atraso seria decorrente de
inadimplemento por parte dos autores. O prazo de tolerância é previsto justamente
para que a obra seja ultimada antes ou ainda na sua fluência, e permita que o
comprador possa tomar as providências para adimplemento de sua obrigação.
Não convence a alegação da exceção do contrato não
cumprido pelo comprador. Se houve demora na concessão do financiamento
imobiliário, isso decorreu da anterior demora da ré na entrega da obra e da
documentação que permitisse que o autor tomasse as providências para
concessão do crédito" (fl. 293).
Pelas
próprias
razões
recursais
opostas
pela
embargante, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no inconformismo
diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o acórdão questionado
enfrentou a contento as alegações, as quais foram devidamente analisadas e
cotejadas. Busca a embargante questionar os fundamentos e o raciocínio lógico-
jurídico empregado na decisão, adentrando as questões de mérito suscitadas de
forma satisfatória.
Assim, não houve qualquer omissão no acórdão que,
ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo,
sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens
postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo, senão
vejamos:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento” (RTJMs 34/104).
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018218-87.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 4364
4
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora